Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-08.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800219-08.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: DALVANEI BATISTA ARAUJO

REQUERIDO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. TENTATIVA DE INFLUÊNCIA INDEVIDA PELO ACUSADO. REPERCUSSÃO EM COMARCA DE PEQUENO PORTE. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO DEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de incidente processual de desaforamento de julgamento formulado pela defesa do acusado DALVANEI BATISTA ARAÚJO, visando o deslocamento da competência da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA para a Comarca de Belém/PA.

II. Questão em discussão:

2. O pleito visa à transferência da sessão do Tribunal do Júri, justificado pela fundada suspeita quanto à imparcialidade dos jurados, em razão de o acusado ter contatado diretamente cidadãos sorteados para o Conselho de Sentença, comprometendo a lisura e a serenidade do julgamento na localidade de origem.

III. Razões de decidir:

3. Às vésperas da sessão de julgamento originalmente designada para outubro de 2025, o réu contatou sistematicamente ao menos três jurados sorteados via telefone e aplicativos de mensagens, solicitando "uma força" e votos a seu favor.

4. Tal conduta, classificada pelo Ministério Público como um "ataque frontal à imparcialidade do corpo de jurados", resultou no cancelamento da sessão plenária e na decretação da prisão preventiva do requerente por fraude processual.

5. Em comarca de pequeno porte como Mãe do Rio, episódios de tentativa de influência indevida ganham rápida difusão, criando um ambiente de temor e constrangimento entre os munícipes convocados para o múnus público.

6. O Juízo
a quo
, em manifestação de alto valor de convicção, confirmou que o ambiente social está "contaminado", ressaltando que os novos jurados sorteados têm ciência do ocorrido, o que compromete sua independência funcional.

IV. Julgamento e Tese

6. Desaforamento julgado procedente para transferir o julgamento para a Comarca de Belém/PA. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
O desaforamento é medida imperativa quando demonstrada, por elementos objetivos, a fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, especialmente em hipóteses de abordagem direta do acusado a jurados sorteados. Em comarcas de reduzidas dimensões, a repercussão de tentativas de fraude processual e o consequente temor infundido nos cidadãos comprometem a soberania dos veredictos e a plenitude de defesa, exigindo o deslocamento da competência para localidade isenta de tais influxos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 427 do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - Desaforamento de Julgamento: 00011256220258179480, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC; TJ-PB - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08211706420248150000, Relator.: Gabinete 16 - Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ______________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE DESAFORAMENTO N° 0800219-08.2026.8.14.0000

REQUERENTE: DALVANEI BATISTA ARAUJO

PROCESSO DE ORIGEM: 0002457-69.2014.8.14.0027

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de pedido de
DESAFORAMENTO
formulado pela defesa de
DALVANEI BATISTA ARAÚJO
, com fundamento no art. 5º, XXXVIII, da CF e no art. 427 do CPP, visando o deslocamento da competência para o julgamento da Ação Penal nº 0002457-69.2014.8.14.0027, originalmente em trâmite na Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

Narra a inicial que o requerente foi pronunciado pela prática de homicídio simples contra Genivaldo Leandro dos Santos Silva, fato ocorrido em 2014. A sessão do júri estava designada para 20 de outubro de 2025, contudo, foi cancelada e o réu preso preventivamente após a descoberta de que ele estaria
contatando sistematicamente jurados sorteados
para solicitar votos a seu favor.

A defesa sustenta que o corpo de jurados local se encontra "contaminado" pelos fatos e pela prisão do acusado, gerando dúvida fundada sobre a imparcialidade necessária para o julgamento.

Em sede de liminar, determinei a suspensão da nova sessão de julgamento, que estava prevista para o dia 09 de fevereiro de 2026.

O Juízo
a quo
, em suas informações, manifestou-se
favoravelmente ao desaforamento
, ressaltando que, em se tratando de cidade pequena, os novos jurados certamente conhecem o episódio da abordagem indevida, o que lhes infunde temor e compromete a independência funcional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou pelo
deferimento do pedido
, para que o julgamento seja deslocado para a Capital.

É o relatório.

VOTO

O desaforamento, como se sabe, constitui derrogação excepcional à regra da competência territorial (
forum delicti commissi
), legitimando-se apenas quando presentes os requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal: interesse da ordem pública, fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do réu.

No caso vertente, a
futilidade da tentativa de manter o julgamento na comarca de origem
salta aos olhos diante da gravidade dos eventos reportados. Está sobejamente comprovado, inclusive por termos de declaração e áudios de WhatsApp, que o réu Dalvanei Batista Araújo contatou ao menos três jurados (Daniele Alves de Alencar, Fernanda Gonçalves Brasil e Paulo Leivison Lira Ribeiro), solicitando uma "força" em sua votação.

Ainda que o requerente alegue "atitude impensada" decorrente de desespero, o fato é que sua conduta rompeu a barreira da lisura procedimental. Como bem pontuou o representante do Ministério Público na origem, tal abordagem representa um
"ataque frontal à imparcialidade do corpo de jurados"
.

Em comarcas de pequeno porte, como Mãe do Rio, episódios desta natureza propagam-se com extrema rapidez, criando um ambiente de desconfiança e receio entre os cidadãos convocados para o múnus público.
A própria magistrada de primeiro grau,
ao adiar a sessão anterior, reconheceu o risco de "estouro de urna" e a impossibilidade de garantir que o veredicto fosse fruto de convicção isenta.

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica. Cito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA SOBRE IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PRESSÃO SOCIAL. ENVOLVIMENTO DE FAMILIARES COM JURADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DEFERIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Juízo de Direito da Comarca de Brejo da Madre de Deus/PE, referente ao julgamento de réu pronunciado por homicídio qualificado, fundado em dúvida sobre a imparcialidade do júri em virtude da notoriedade do acusado, suposta influência da família junto a jurados e temor da comunidade local. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, notadamente a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e o interesse da ordem pública, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A certidão lavrada em juízo aponta que familiares do réu procuraram jurados previamente ao julgamento, causando fundado temor e comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença. 4. A notoriedade do acusado, associada a suposto envolvimento em atividades ilícitas, contribui para clima de intimidação no seio da comunidade. (...) (TJ-PE - Desaforamento de Julgamento: 00011256220258179480, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC)

Reforça essa necessidade a manifestação do Juízo de origem, que afirmou expressamente:
"os novos jurados certamente conhecem do fato e podem se sentir constrangidos, motivo pelo qual se manifesta pelo desaforamento"
. Tal entendimento é corroborado por precedentes que ensinam que
"

O desaforamento de julgamento pelo Tribunal do Júri pode ser autorizado com base em fundadas dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, sendo suficiente a existência de indícios concretos que comprometam a lisura do julgamento"
. (TJ-PB - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08211706420248150000, Relator.: Gabinete 16 - Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal).

Permitir que o julgamento ocorra em Mãe do Rio significaria submeter o réu a um Conselho de Sentença que já ingressaria no plenário sob o influxo de notícias de fraude processual e intimidação, ferindo de morte o princípio da
plenitude de defesa
.

Quanto ao destino, embora a lei recomende comarcas próximas, a complexidade do caso e a necessidade de absoluta isenção e estrutura adequada recomendam o deslocamento para a Capital, conforme postulado pela defesa e endossado pelo
Parquet
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE o pedido de desaforamento
para transferir o julgamento de
DALVANEI BATISTA ARAÚJO
(Processo nº 0002457-69.2014.8.14.0027) para a
Comarca de Belém/PA
, em face da dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri e da necessidade de garantir a ordem pública.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para a remessa imediata dos autos à Capital.

É como voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026